Tribunal: STF
Processo: HC 73524
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE
PROCESSUAL - ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO PACIENTE - POSSIBILIDADE DE
ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM SEÇÃO DIVERSA DAQUELA EM QUE POSSUI INSCRIÇÃO
PRINCIPAL - NÃO-COMPARECIMENTO A UMA AUDIÊNCIA - DESIGNAÇÃO JUDICIAL
DE ADVOGADO AD HOC - REGULARIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
- O Advogado somente estará sujeito a promover a sua
inscrição suplementar, sempre que passar a exercer a sua profissão,
em caráter de habitualidade (mais de cinco causas por ano), em Seção
diversa daquela em cujo território possui domicílio profissional
(Lei n. 8.906/94, art. 10, § 2º, in fine). Em conseqüência, não
constitui nulidade processual o fato de o Advogado constituído pelo
réu não se achar inscrito suplementarmente na Seção em que vem a
exercer, de modo eventual, em favor do acusado, o patrocínio da
causa penal, pois essa circunstância, só por si, nenhum prejuízo
acarreta à condução da defesa técnica.
- A ausência eventual do Advogado constituído, ainda que
motivada, não importará em necessário adiamento da audiência
criminal para a qual havia sido ele regularmente intimado. Em
ocorrendo tal situação, deverá o magistrado processante designar um
defensor ad hoc, vale dizer, nomear um Advogado para o só efeito do
ato processual a ser realizado, a menos que,
valendo-se da faculdade discricionária que lhe assiste, adie a
realização da própria audiência.